Tribunal: STF
Processo: AI 486246
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 172, V. DO CÓDIGO CIVIL 
   DE 1916. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ART. 7º,
   XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.	O Supremo Tribunal Federal 
   entende que, em casos como o dos presentes autos, o tema relativo à 
   discussão do prazo prescricional não possui índole constitucional, 
   porque depende de prévio exame da legislação infraconstitucional, na
   qual se fundou o acórdão recorrido.
2.	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.